Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-94.1991.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000095-94.1991.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, DANIELA ASSIS PONCIANO, DIEGO CORREA RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CENTRAL DE DOCES IRECE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença extinguiu a execução com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que transcorreram mais de 30 (trinta) anos sem citação válida dos executados e sem movimentação processual significativa, especialmente no período de 10/11/1998 a 21/06/2006.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, em regime de Incidente de Assunção de Competência, firmou o entendimento de que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

3. No caso dos autos, não houve a intimação prévia do autor para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição antes da prolação da sentença, em violação aos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, o que, por si só, é suficiente para a anulação do julgado.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

0000095-94.1991.8.05.0110
, da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê, em que é Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e Apelados,
CENTRAL DE DOCES IRECÊ LTDA - ME, RENÉ SARAIVA ARAÚJO e JANE ÁUREA MENDES DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.